Tribunal: TJSP
Processo: 0001677-59.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Impossibilidade de desclassificação para falta média. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Pleito de aplicação do princípio da insignificância. Inviabilidade. Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente aplicada. Pedido de reconhecimento da ilegalidade do prazo de reabilitação. Impossibilidade. Recurso não

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Impossibilidade de desclassificação para falta média. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Pleito de aplicação do princípio da insignificância. Inviabilidade. Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente aplicada. Pedido de reconhecimento da ilegalidade do prazo de reabilitação. Impossibilidade. Recurso não provido.